Tribunal: TJPA
Processo: 0002210-40.2013.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002210-40.2013.8.14.0022

APELANTE: OCELIO DOS SANTOS MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

SEQUESTRO. PORTE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA, FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposto por OCELIO DOS SANTOS MORAES, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei n° 10.826/03, e artigo 148, §2° do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que em 19.05.2013, por volta das 18hs e 30 min, em via pública da PA 151, quando o denunciado OCÉLIO DOS SANTOS MORAES, vulgo " Buji ", armado de espingarda, sem numeração e marca aparente, com munição no cartucho, abordou as vítimas, HAROLDO FERREIRA DE MELO e TACIANE PORTUGAL GARCIA, e exigiu que as mesmas se dirigissem para uma área de mato até chegar em uma casa abandonada, local onde as vítimas foram mantidas sob ameaças de morte e na mira da espingarda.

Ocorre que, em certo momento, aproveitando-se da distração do denunciado em razão da queda de um óculos de sol que o mesmo trazia na cabeça, as vítimas tentaram fugir do local, sendo que somente HAROLDO DE MELO logrou êxito na fuga. Em ato contínuo o denunciado levou a vítima TACIANE até um banco, localizado na beira da PA 151, para aguardar a diminuição do movimento na rua e posteriormente levar a vítima para outro local.

Destaca-se que a vítima permaneceu no local ainda sob ameaças.

Após tomar conhecimento do fato através da vítima HAROLDO uma guarnição da polícia militar passou a realizar diligências no intuito de encontrar a vítima TACIANE e o denunciado.

Consta nos autos que a vítima TACIANE quando ainda estava sentada no banco à beira da PA 151, ao avistar a aproximação da viatura da Polícia Militar, correu em direção da viatura enquanto que o denunciado tentou se evadir do local, mas foi detido pelos policiais militares.

Conforme restou apurado o motivo do crime seria o fato do denunciado nutrir um interesse amoroso pela vítima TACIANE GARCIA que não é correspondido, situação esta que resultou em diversas abordagens e perseguições do denunciado contra a vítima TACIANE e qualquer pessoa que o denunciado desconfiasse que se tratasse de namorado da vítima TACIANE.

A vítima chegou a relatar que o denunciado teria tocado em partes íntimas de seu corpo, mas tal circunstância não restou muito bem esclarecida na fase investigatória, motivo pelo qual, não foi atribuída a conduta típica do art. 213 do CPB, o que poderá ocorrer no decorrer da instrução criminal.

O apelante foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 148, §2° do CPB e 14 da Lei 10.826/03.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 09/15), pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 23) e pelo Auto de Apresentação de Objeto (fl. 24), no qual consta a apreensão de 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, sem numeração e marca aparentes.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A testemunha Rivadávia Alves dos Santos, policial militar, relatou em juízo que “estava de plantão no dia da ocorrência, que recebeu uma denúncia que havia um sequestro na estrada, que ao chegar ao local referido presenciou o acusado de porte de arma de fogo ameaçando a vítima com uma espingarda”.

Na mesma linha, é o depoimento da testemunha Dilson Harlem Nunes, policial militar, o qual relatou que “estava no policiamento e foi solicitado pela polícia civil por causa de um sequestro com reféns e o irmão da vítima relatou o que tinha acontecido; que foi até o local indicado e encontraram o acusado com a vítima; que a arma estava escondida no mato; que a vítima saiu correndo em direção ao sargento e a vítima chorava muito”.

A vítima, Taciane Portugal Garcia, relatou com riqueza de detalhes, o modus operandi do apelante, não deixando margem para dúvidas quanto à prática delitiva por parte deste, in verbis:

“(...) estava sentada em um banquinho com Haroldo quando o acusado abordou a depoente e Haroldo com uma arma de fogo e levou as vítimas para dentro do mato ameaçando as vítimas dizendo que eles iriam morrer porque a vítima não queria nada com ele. Disse que o acusado tentou disparar umas três vezes mas não houve o disparo. Que em um momento quando caiu os óculos do acusado as vítimas tentaram fugir, mas a depoente não conseguiu, só Haroldo. Que o acusado levou a vítima para o banco de uma parada e ficou ameaçando a vítima de morte e fingindo que nada estava acontecendo. Que uns primos da depoente ainda se aproximaram mas sob ameaça a depoente disse que estava tudo bem, que quando a polícia chegou o acusado estava armado; que o acusado passou a mão no corpo da vítima contra sua vontade; que o acusado disse que estava esperando as casas fecharem para levar a depoente para o Mato. (...)”.

Comprovada a materialidade e autoria dos crimes de sequestro e porte ilegal de arma de fogo não há como prosperar a tese absolutória.

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, mais uma vez, não há como prosperar.

O magistrado
a quo
, de forma escorreita, fundamentada e proporcional aplicou a pena respeitando todas as fases da parte dispositiva da sentença, como passo a demonstrar.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, o juízo de piso, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao apelante – as circunstâncias e as consequências do crime – e, por isso, fixou a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP, razão pela qual reduziu a pena provisória em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, considerando a inexistência de quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena, o juízo a quo fixou a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 20 dias-multas.

No que tange ao crime de sequestro, o juízo de piso, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao apelante – as circunstâncias e as consequências do crime – e, por isso, fixou a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante não reconheceu quaisquer atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual manteve a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, considerando a inexistência de quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena, o juízo a quo fixou a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 dias-multas.

No mais, considerando que o apelante, com mais de uma conduta, praticou os crimes acima descritos, em atenção à regra contida no art. 70 do CP (concurso material), o magistrado de primeiro grau fixou pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais o pagamento de 35 dias-multas.

Desse modo, a sentença condenatória não merece qualquer reparo, eis que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e jurisprudência nacionais, além de estar em harmonia com dever descrito no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo, portanto, ser mantida inalterada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2022